Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-19.2015.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000432-19.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (APELANTE), JAIME PEREIRA DA SILVA - CPF: 468.831.501-53 (VÍTIMA), GIAN DIVINO SOARES DA CONCEICAO - CPF: 000.423.281-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE NEUTRA. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de Ricardo Pereira Morais contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018), bem como ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da pena-base em razão da culpabilidade e conduta social do réu; (
ii
) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido líquido e sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. No caso, o delito foi cometido em situação emocional exacerbada, sem planejamento prévio, o que afasta a tese de premeditação e inviabiliza a majoração da pena com base nessa circunstância.

A conduta social do réu, contudo, é desfavorável, pois, mesmo cumprindo pena em regime aberto por condenação anterior, voltou a delinquir, frustrando os objetivos da execução penal.

A majoração da pena com base nos antecedentes criminais é afastada na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 241 do STJ, utilizando-se tal circunstância apenas como agravante na segunda fase.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mantém inalterada a pena da segunda fase.

Na terceira fase, são aplicadas causas de aumento em razão do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP (redação anterior à Lei 13.654/2018), além de acréscimo pelo concurso formal de crimes (art. 70, segunda parte, do CP), uma vez que os delitos foram praticados contra duas vítimas em um mesmo contexto fático.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não houve pedido líquido nem instrução probatória específica que permitisse o contraditório e a ampla defesa quanto ao valor. A ausência desses requisitos implica cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade só pode ser negativada quando demonstrada, de forma concreta, a maior reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente a simples alegação de premeditação sem elementos objetivos.

A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido líquido e instrução probatória específica, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 70, segunda parte, e 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); CPP, art. 387, IV; CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2174008/AL, Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 13.05.2025; STJ, AREsp 2633799/MG, Min. Daniela Teixeira, DJEN 06.12.2024; STJ, REsp 2091527/PI, Min. Daniela Teixeira, DJEN 25.02.2025; STJ, HC 412.848/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.10.2019; TJMT, Ap. 1001034-13.2024.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000432-19.2015.8.11.0064

APELANTE: RICARDO PEREIRA MORAIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RICARDO PEREIRA MORAIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de

RICARDO PEREIRA MORAIS
, contra sentença proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da
a
ção
p
enal
(
PJe

0000432-19.2015.8.11.0064
)
, condenou o réu

pela prática do crime de roubo qualificado
(
art. 157, §2º, inc
isos
I e II, do CP (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018),
fixando
-lhe a pena de 7

anos, 3

meses e 3

dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização por dano
s
mora
is
às vítimas
.
(I
D
294720990)

Nas razões recursais, o Ministério Público requer o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do réu.
(ID 294721001)

A
D
efesa, por sua vez, requer o afastamento da condenação imposta ao réu ao pagamento de indenização por reparação civil pelos danos causados às vítimas.
(ID 294721003)

Nas contrarrazões, o Ministério Público e o réu pugnam pelo desprovimento integral dos recursos. (
IDs

294721007 e
29472100
8)

A

28
ª

Procuradoria

de Justiça
,

exarou parecer pelo provimento d
os recursos de apelação
(Exmo
. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
– ID 305061854)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no dia 18 de novembro de 2014, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado "PS Construtora", sediada na Rua Mascarenhas de Moraes, 2475,

Bairro Morada dos Paratis, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas J.P.S e
E
..

Restou apurado que na referida data e período, o denunciado RICARDO PEREIRA MORAES inicialmente contatou a vítima J.P.S noticiando que se dirigiria até a empresa para receber suas verbas trabalhista, tendo em
vista que havia trabalhado como servente por aproximadamente 45 dias naquela empresa.

Em seguida, o denunciado RICARDO PEREIRA MORAES, juntamente com comparsa não identificado, compareceu na empresa e, de arma em punho, anunciou o assalto e rendeu as vítimas J.P.S e o funcionário E., tendo-as amarrado. Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração da vítima E. a quantia de R$ 1.200,00, 1 (um) relógio, 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) corrente de ouro, enquanto da vítima J.P.S. subtraiu 1 (um) aparelho celular e 1 (um) veículo Ford Ecosport XL (placa NLV 5826), avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após a subtração dos bens, o denunciado e comparsa evadiram-se do local do crime e as vítimas, após terem conseguido se soltar das amarras, contataram a autoridade policial para noticiar o grave delito patrimonial perpetrado.

No decorrer das diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil logrou-se êxito em colher elementos que asseguraram a identificação do denunciado como um dos autores do delito patrimonial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada, por no mínimo 02 vezes, no artigo 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal (redação anterior a conferida pela Lei
n.°
13.654/2018).

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado é reincidente, pois possui condenação pelo delito de homicídio nos autos da guia de execução penal
n.°
2243-68.2002.811.0064 (Código n.º 283690) e pelo delito de roubo majorado na guia de execução penal n.º 8395- 15.2014.811.0064 (Código n.º 626429), ambas em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como encontra-se sendo processado pelo delito de roubo majorado na ação penal n.º 1784-36.2018.811.0022 (Código 70792), em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta e pelo delito de homicídio qualificado nos autos da ação penal
n.°
5424-52.2017.811.0064 (Código 656026), em trâmite na 1." Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RICARDO PEREIRA MORAES como incurso, por no mínimo 02 (duas) vezes, no artigo 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal (redação anterior a conferida pela Lei n.º 13.654/2018)
c.c
artigo 70 do Código Penal”.
(ID
294720418
)

Concluída a regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido formulado na denúncia, resultando na condenação nos termos já relatados.

É contra esse desfecho
,
que se insurgem o apelante e o
Parquet
, cujas razões recursais passam a ser examinadas.

O Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa da
culpabilidade
e da
conduta social
do réu.

A tese ministerial relativa à valoração negativa da culpabilidade não merece acolhida, uma vez que não se verifica fundamento idôneo para a majoração da pena-base sob esse vetor, especialmente diante do argumento de que a conduta delitiva teria sido premeditada.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a aferição da
culpabilidade
deve se pautar na efetiva e concreta censurabilidade do comportamento, afastando-se suposições ou interpretações subjetivas desprovidas de respaldo em prova segura.

Para que a premeditação seja reconhecida como circunstância judicial desfavorável, exige-se a demonstração de que o agente, antes da prática delitiva, tenha agido de forma refletida e estruturada, com a clara intenção de potencializar os efeitos lesivos da conduta.

No caso em exame, a análise das declarações prestadas pelo réu em juízo, cotejadas com o conjunto probatório constante dos autos, não revela qualquer elemento indicativo de premeditação.

Vejamos:

“(...) aí ele me falou para eu ir embora sem me acertar nada. Não me pagou nada, eu tive que vir de carona, voltar para a minha cidade, para Rondonópolis. Aí eu liguei para ele mesmo, realmente, teve essa ligação aí, doutor. Ninguém, eu estava dependente de químico na época. Aí eu fui, ele falou que não ia pagar porque eu tinha abandonado o emprego. Aí eu fui armado e
roubei ele, doutor, na hora da raiva lá, na abstinência da droga. Realmente, eu
roubei ele mesmo
(...)”.

(depoimento do acusado – mídias ID 294720978)

O teor desse relato corrobora que a infração foi perpetrada sob o domínio de intensa carga emocional, circunstância que afasta qualquer possibilidade de conduta fria, refletida ou racionalmente calculada.

Trata-se de um típico delito de ímpeto, em que não se identifica qualquer indício de planejamento minucioso, inexistindo elementos que sustentem a ocorrência de um plano previamente estruturado ou de uma ação meticulosamente arquitetada.

A jurisprudência, tanto no âmbito deste Tribunal quanto dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que a premeditação somente se configura quando demonstrada, por prova cabal, a existência de atos preparatórios específicos, como vigilância prévia da vítima, escolha estratégica de ocasião para a ação, aquisição de instrumentos para a prática do crime ou coordenação antecipada com partícipes
:

“A premeditação evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade”

(N.U 1001192-64.2024.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/07/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base"
(STJ -
REsp 2174008/AL
,
Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo
,
DJEN 13/05/2025
)

No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento apto a demonstrar organização prévia para a prática delitiva.

Ressalte-se que o mero comparecimento ao local onde anteriormente exercera atividade laboral, bem como o porte de arma, não constituem, por si sós, fundamentos suficientes para caracterizar premeditação, pois tais circunstâncias não evidenciam, de forma inequívoca, planejamento prévio e deliberado.

Diante disso, a argumentação ministerial mostra-se dissociada do contexto fático-probatório, carecendo de elementos objetivos que justifiquem a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante à valoração da
conduta social
, assiste razão ao órgão ministerial.

Consoante salientado pelo
Parquet
, ficou devidamente demonstrado que o acusado apresenta comportamento social reprovável, caracterizado pela violação das normas de convivência e pela quebra da confiança que lhe havia sido depositada pelo Poder Judiciário.

Consta dos autos que, à época dos fatos, o réu cumpria pena nos autos do SEEU nº 0008395-15.2014.8.11.0064, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo (Id. 186809432).

Apesar de se encontrar em regime mais brando, destinado à ressocialização em meio aberto, optou por frustrar as expectativas da execução penal, praticando novo delito durante o cumprimento da reprimenda.

Esse contexto revela conduta social nitidamente desfavorável, a qual deve ser negativamente valorada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“A decisão recorrida encontra-se em consonância com precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena”
(STJ -
AREsp
2633799/MG, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 06/12/2024
)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça adota idêntico
entendimento: "A
prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.”
(TJMT, Apelação nº 1001034-13.2024.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, 01/04/2025).

Diante disso, em observância ao princípio da efetividade da resposta penal, impõe-se a valoração negativa da conduta social do réu, que, mesmo sob supervisão, voltou a delinquir
.

Assim, passo ao redimensionamento da dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, procedendo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

A
culpabilidade
, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, apresenta-se dentro dos parâmetros ordinários para o tipo penal em exame, não havendo elemento extraordinário que autorize majoração específica.

O réu ostenta
antecedentes criminais
, consoante se extrai da certidão acostada aos autos, haja vista a existência de condenação definitiva por crime anterior.

Todavia, considerando que tal circunstância servirá à configuração da agravante da reincidência, deixo de valorá-la nesta fase, em atenção ao entendimento consolidado na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a dupla utilização do mesmo fato para agravar a pena-base e, posteriormente, na segunda fase da dosimetria.

No tocante à
conduta social
, impõe-se a valoração negativa, porquanto restou demonstrado que o acusado praticou a infração penal ora em análise enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando postura refratária aos propósitos ressocializadores da execução penal e desprezo às regras básicas de convivência em sociedade.

Tal circunstância, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, é apta a justificar a exasperação da pena-base.

Quanto ao
motivo do crime,
nada há de excepcional, tratando-se de circunstância comum à espécie, não havendo fator de maior gravidade a ser destacado.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime,
verifica-se, dos elementos probatórios constantes dos autos, a incidência de dois fatores acidentais: o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, previstos no § 2º, incisos I e II, do artigo 157 do Código Penal, na redação anterior à conferida pela Lei n.º 13.654/2018.

O magistrado sentenciante, com acerto, utilizou o concurso de agentes como fundamento para a elevação da pena-base e reservou o emprego de arma de fogo para incidir como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, preservando, assim, a lógica do sistema trifásico e evitando
bis in idem
.

As
consequências do crime
não ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal, inexistindo dano de natureza extraordinária a ser considerado.

O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada concorreu para a prática delituosa.

Diante do exposto, e considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
conduta social
negativa e as
circunstâncias do crime
, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Adotando o critério de proporcionalidade e razoabilidade, majoro-a na fração de 2/6 (dois sextos) sobre o mínimo cominado, perfazendo, nesta primeira fase, a reprimenda provisória em
5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses
de reclusão, além da pena pecuniária
de 13
(treze)
dias
-
multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a presença da
agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado, bem como da
atenuante
da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal, impondo-se o reconhecimento de ambas.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 585, tais circunstâncias devem ser compensadas, motivo pelo qual mantenho inalterada a pena provisória fixada na primeira fase, qual seja, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da pena pecuniária correspondente a 13 (treze) dias-multa
.

Já na terceira fase da dosimetria, não se vislumbram causas de diminuição da pena. Presentes, contudo, duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal (artigo 157, § 2º, inciso I, na redação anterior à conferida pela Lei n.º 13.654/2018), quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

Diante disso, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
17 (dezessete) dias-multa
.

Mantenho o aumento decorrente do
concurso formal
reconhecido pelo magistrado sentenciante, porquanto restou comprovado que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, porém em desfavor de
duas vítimas distintas, hipótese que se amolda à segunda parte do artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “caracterizado o concurso formal próprio, impõe-se o aumento da pena, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP” (HC n.º 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2019).

Assim, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena anteriormente fixada, tornando-a definitiva em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, além de
19 (dezenove) dias-multa
, em regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, “a” do CP).

No tocante à condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados ao ofendido, pugna a Defesa pelo seu afastamento, sob o argumento de que não houve indicação do valor pretendido nem produção de prova específica destinada à apuração do prejuízo.

De fato, a fixação de reparação de danos às vítimas, como efeito da condenação penal, além de exigir pedido expresso, pressupõe a formulação de pleito líquido e a apresentação de elementos probatórios idôneos que o sustentem, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É imprescindível, portanto, que a parte acusada tenha a oportunidade de impugnar o montante sugerido, apresentar valor diverso ou mesmo demonstrar a inexistência de dano material ou moral indenizável.

No caso em apreço, embora o Ministério Público tenha requerido, na denúncia, a fixação de valor a título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não formulou pedido líquido nem promoveu instrução específica para a aferição do
quantum
indenizatório, circunstância que inviabilizou o exercício, pelo réu, do direito de defesa técnica quanto ao ponto.

Nesse contexto, a acolhida do pleito ministerial, sem que tenha havido a adequada instrução probatória voltada à quantificação do prejuízo, configuraria cerceamento de defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A doutrina é firme nesse sentido.

Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. [...] Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal Comentado, p. 825).

Nesse sentido:

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos requer pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, possibilitando ao réu o direito de defesa e produção de contraprova. O pedido genérico dereparaçãodosdanosnão atende ao comando legal. A ausência de pedido líquido e de instrução probatória específica impedem afixaçãode indenização mínima, sob pena de cerceamento de defesa. Isso quer dizer que o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça e que não houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.
(STJ -
REsp 2091527/PI
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 25/02/2025
)

Importa ressaltar que tal entendimento não implica prejuízo à vítima, pois, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos extrapenais da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano decorrente do crime.

Ademais, a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 515, inciso VI, do Código de Processo Civil, podendo a vítima promover, no juízo cível, a liquidação e a execução para obtenção da reparação integral que lhe seja devida.

Dessa forma, harmonizam-se os interesses em jogo, preservando-se o direito da vítima ao integral ressarcimento e, ao mesmo tempo, assegurando-se ao réu a observância das garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Por tais razões, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no presente feito.

Ante o exposto, conheço da pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS
,
em consonância com o parecer ministerial, para readequar a pena de
Ricardo Pereira Morais
, fixando-a em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025